Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-53.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014709-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GIULLIANO SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 998.430.301-25 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a inexistência do contrato e do débito, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação legítima entre as partes, justificando a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes; (ii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que a assinatura no contrato apresentado pelo banco era falsa, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

4.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

5.

A responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes para casos análogos.

7.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação e da falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do abalo sofrido.

2.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

3.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 04/05/2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, julgado em 24/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para declarar nula a proposta de emissão de cartão e inexistentes os débitos discutidos na demanda, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

O Apelante, em suas razões recursais, alega que a relação contratual entre as partes é legítima e regularmente constituída, bem como que há provas nos autos demonstrando que o Apelado utilizou o cartão de crédito vinculado à dívida questionada, tendo realizado compras e pagamentos, o que atestaria o reconhecimento da obrigação por parte do consumidor.

Argumenta que a negativação se deu no exercício regular do direito, diante do inadimplemento da dívida, afastando qualquer pretensão de declaração de inexistência do débito ou de condenação por dano moral.

Aduz que a condenação imposta é injusta, pois não houve comprovação do dano moral sofrido pelo Recorrido.

Sustenta que a simples negativação decorrente de inadimplemento contratual não é suficiente para configurar abalo à honra do consumidor, sendo necessário que o Apelado demonstrasse efetivo prejuízo ou circunstâncias excepcionais que agravassem a situação.

Afirma que o dano moral não pode ser presumido, devendo ser cabalmente demonstrado, o que, em sua visão, não ocorreu no caso concreto.

Assevera que a sentença merece reforma, pois o Recorrido não apresentou documentação suficiente para instruir a ação, sustentando que a inicial não foi acompanhada de documento oficial extraído diretamente do sistema SERASA, o que, segundo o Apelante, fragiliza a comprovação da negativação indevida e compromete o julgamento de mérito da demanda.

Enfatiza que, caso a condenação por dano moral seja mantida, o valor arbitrado deve ser reduzido, pois a quantia fixada pelo juízo de origem extrapola os parâmetros usualmente adotados em casos análogos, podendo configurar enriquecimento sem causa do Apelado.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 267371833).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a proposta de emissão de cartão e inexistentes os débitos discutidos na demanda, bem como condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Denota-se da inicial que Giulliano Silva Quinteiro de Almeida manejou a sobredita ação, alegando que teve seu nome indevidamente negativado junto aos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívida que afirma desconhecer.

Afirmou que, ao tentar contratar um serviço de telefonia fixa, foi surpreendido com a informação de que possuía restrição em seu nome, motivo pelo qual realizou consulta na CDL, onde identificou a negativação promovida pela instituição financeira requerida, referente a débito vencido em 15/06/2018 no valor de R$ 13.113,65.

Argumentou que jamais celebrou contrato com o Banco Bradesco S/A e que não reconhece o débito, razão pela qual requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a retirada da negativação e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, a regularidade do contrato.

O Requerido apresentou contestou a ação, contestação sustentando, em síntese, a regularidade do contrato, asseverando que o débito decorre de contrato firmado entre as partes e que a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes se deu no exercício regular de direito.

Como comprovação da mencionada relação jurídica, anexou à contestação cópia da “Proposta de Emissão de Cartão de Crédito” (id. 267371767); requerendo, desse modo, a improcedência da ação.

O Requerente impugnou a contestação alegando desconhecer a assinatura firmada no contrato apresentado pelo Requerido.

Diante dessas alegações, o Juízo
a quo
determinou a realização de perícia grafotécnica. Realizada a perícia, o
expert
concluiu que as assinaturas que constam no contrato não emanaram do punho do Requerente, conforme consta no laudo (id.
267371824
). Veja-se:

“[...] O objeto em questão são contratos, contendo assinaturas da parte autora com o fim de analisar se estas fora produzida por ele.

Assim, este perito analisou as amostras de grafia da parte autora como demonstram as Figuras para proceder a perícia requisitada.

[...]

Este laudo pautou-se em apenas provas materiais, sendo que
a assinatura apresentada para periciar presente no contrato de id. n. 22209862, não foi escrita com o punho do Sr. Giulliano Silva Quinteiro de Almeida,
nada mais havendo a lavrar, é encerrado o presente Laudo Pericial, composto de 25 (vinte e cinco) folhas, o qual foi relatado pelo signatário, restando o mesmo devidamente conferido e assinado. [negritei]

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes, em parte, os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a) Declaro inexistente o contrato e o débito debatido nos autos,

b) Condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir desta data, importância que considero ponderada, razoável e proporcional ao dano verificado.

Ratifico a liminar concedida no id. 18506557.

Decaindo o polo ativo em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo passivo, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2o, do CPC. (id. 267371827).

Dessa sentença, insurge-se a instituição financeira.

Inicialmente, impõe-se ressaltar a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra o banco no conceito de fornecedor, conforme descrito no caput do artigo 3o do CDC, e o autor na condição de consumidor, nos termos do artigo 2o do mesmo diploma legal.

A esse respeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a atividade bancária, em razão da ampla movimentação de recursos financeiros e da complexidade inerente às suas operações, acarreta um grau de risco mais elevado do que outras atividades econômicas, justificando, assim, a aplicação do regime de responsabilidade objetiva às instituições financeiras.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da inversão do ônus da prova, conferindo ao consumidor a proteção adequada para a defesa de seus direitos.

A perícia grafotécnica realizada nos autos revelou, de forma categórica e inequívoca, que a assinatura constante na proposta de emissão do cartão de crédito não foi firmada pelo Apelado, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes.

Tal constatação, respaldada por análise técnica detalhada, afasta qualquer alegação do Apelante no sentido de que a contratação tenha sido regularmente formalizada, tornando-se inarredável o reconhecimento da ilicitude da cobrança e da consequente inscrição indevida do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito.

Na hipótese, a responsabilidade da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, que se manifestou tanto na ausência de mecanismos eficazes para a verificação da autenticidade da contratação quanto na adoção de procedimentos inadequados que permitiram a concretização da fraude.

Como se sabe, é dever do fornecedor adotar medidas de segurança que minimizem os riscos de contratação fraudulenta, sob pena de responder objetivamente pelos prejuízos suportados pelo consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, a negligência da instituição financeira ao não implementar controles internos eficazes resultou na indevida vinculação do Apelado a uma obrigação que jamais contraiu, culminando em cobranças indevidas e na restrição creditícia indevida.

A negativação, além de ilegítima, impôs ao Apelado um gravame significativo, afetando sua dignidade e sua credibilidade financeira, circunstância que configura ofensa direta a direitos da personalidade.

Conforme já pacificado neste Sodalício, a inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, porquanto o próprio ato ilícito é suficiente para gerar a ofensa extrapatrimonial:

DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPROVANDO FALSIDADE DA ASSINATURA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a verificação da regularidade da contratação e a responsabilidade da instituição financeira pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu, de forma categórica, que a assinatura no contrato apresentado pelo banco era falsa, evidenciando a inexistência de vínculo jurídico entre as partes
. Assim, cabia ao banco comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não fez. 4. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 5. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com os precedentes para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A negativação indevida do nome do consumidor, decorrente de contrato fraudulento, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do abalo sofrido. 2. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em montante razoável, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da função pedagógica da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 50068825220218130313, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, julgado em 04/05/2023; TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, julgado em 24/08/2022. (N.U 1002131-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO “QUANTUM”. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

A perícia grafotécnica atestou que a assinatura constante no contrato não foi firmada pela autora, confirmando a fraude e afastando a tese da instituição financeira sobre a regularidade da contratação
.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços impõe o dever de reparação pelos danos causados ao consumidor em razão da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrado no caso concreto, impondo-se a restituição dos valores descontados na forma simples.

A contratação fraudulenta e os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização por dano moral em R$ 9.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da instituição financeira parcialmente provida para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples. Apelação da autora desprovida.

Tese de julgamento: "A inexistência de contratação regular de empréstimo consignado, aliada à comprovação de fraude mediante perícia grafotécnica, impõe a declaração de nulidade da relação jurídica e a restituição dos valores indevidamente descontados, na forma simples, além da condenação em dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.11.2017; TJMT, RAC n.o 1032344-42.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 31.01.2024. (N.U 1014815-30.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR SEM SUA AUTORIZAÇÃO –
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
- VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por débitos lançados sem autorização da correntista, portanto, deve ser mantida no polo passivo da ação.
Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da parte autora, uma vez que as alegações do autor foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a
instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, bem como pagamento de boleto, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado objetivamente pelos danos causados, motivo pelo qual há que ser condenado à restituição dos prejuízos de ordem material experimentado pelo autor, ou seja, os valores que foram indevidamente subtraídos por terceiros. A aplicação do dano moral exige a observância das peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta, principalmente, as condições pessoais das partes litigantes, o sofrimento causado à vítima, e o grau de culpa ofensor para a ocorrência do evento. Há que ser mantido o valor arbitrado por dano moral, se fixado em montante que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor
. (N.U 1035021-36.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

No que tange ao
quantum
indenizatório, a quantia fixada na sentença, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se razoável e proporcional à gravidade da conduta perpetrada pelo Apelante, à repercussão do dano causado e ao necessário efeito pedagógico da condenação, não havendo que se falar em enriquecimento indevido por parte do Apelado.

A fixação do valor indenizatório, além de compatível com precedentes desta Corte em hipóteses análogas, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, desestimulando a reiteração da conduta lesiva sem impor ônus excessivo ao fornecedor.

Dessa forma, considerando que restou cabalmente demonstrada a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, torna-se imperiosa a manutenção da sentença recorrida, uma vez que em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante acerca da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S/A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025